Tribunal: TJDFT
Processo: 0710896-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURANÇA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPRAS FRAUDULENTAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. GOLPE DO MOTOBOY. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS TRANSAÇÕES CONTESTADAS PELO CONSUMIDOR. ALTO VALOR. DESPESAS REALIZADAS EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. GASTOS INCOMUNS PARA O PERFIL DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o Código de Defesa do Consumidor – CDC - o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente - atende à finalidade que lhe é inerente - e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e patrimônio do consumidor.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
3. A atuação de um terceiro, no caso dos autos, de um estelionatário, não é capaz, por si só, de afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, certo que somente com a incursão na fase probatória na origem será possível aferir eventual quebra do nexo de causalidade por culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima, para fins de atenuação ou exclusão do banco.
4. Por se tratar de fortuito interno, inerente aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento esposado na Súmula 479 do STJ.
5. As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem análise à luz da responsabilidade pela falha do serviço, disciplinada no CDC.
6. A dinâmica dos fatos revelados nos autos indicam que, em princípio, o autor foi vítima do denominado "golpe do motoboy", cujo modus operandi adotado pelos criminosos consiste em induzir a erro o consumidor, para envolver a vítima por ligação telefônica, mensagens, etc, como se de funcionário do banco tratasse, para levá-lo a entregar seu cartão a terceiro para suposta verificação de clonagem. A partir de então, à vista dos valores das compras realizadas com o cartão de crédito, geralmente destoantes do perfil de gastos do consumidor, verifica-se consumada a fraude, cujos sistemas à disposição do banco, por vezes, falham em detectar.
7. Na prestação dos serviços bancários, cabe à instituição financeira adotar medida no sentido de verificar alterações bruscas na realização de compras por parte do consumidor, que não raro se dão em local não usual nos casos de fraude, com vistas a proteger o patrimônio inclusive dela, sendo perfeitamente possível contactar o cliente quando o sistema detecta movimentações suspeitas.
8. À vista da narrativa do agravante, dotada de verossimilhança, houve-se por bem deferir a tutela de urgência na origem, e, nesta Instância, também considerada a probabilidade do direito alegado, a manutenção daquela decisão, cabendo esclarecer que a instituição financeira manteve a cobrança mesmo depois de procurada para demonstrar a irregularidade, o que somente foi interrompido após intervenção judicial.
9. Suspensa temporariamente a cobrança dos valores das transações contestadas, acautelam-se direitos, até para evitar, no caso de impossibilidade do pagamento da fatura do cartão de crédito, haja vista os elevados valores, a inclusão indevida do nome do consumidor no banco de dados de proteção ao crédito, o que somente expandiria os danos.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.